Tribunal: TJDFT
Processo: 0000930-15.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NO JUÍZO DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL. REGRA DE COMPETÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO COLEGIADO. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, a sentença com erro material pode ser corrigida, ainda que após a publicação, de ofício ou a requerimento da parte.
2. Em respeito às regras de competência, o erro material constante do acórdão não pode ser sanado pelo juízo, impondo-se o exame do vício pelo órgão colegiado.
3. O trânsito em julgado do acórdão não é óbice à correção do erro material, porquanto não acarreta alteração no conteúdo do provimento jurisdicional.
4. Recurso provido.